Tribunal: TJSP
Processo: 2052105-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Tutela de urgência – Arresto cautelar de bens – Presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil – Exequente promoveu pedido de bloqueio de ativos financeiros da parte executada sob alegação de desvio de recebíveis pelos devedores para conta do escritório de advocacia que os representa em Juízo,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Tutela de urgência – Arresto cautelar de bens – Presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil – Exequente promoveu pedido de bloqueio de ativos financeiros da parte executada sob alegação de desvio de recebíveis pelos devedores para conta do escritório de advocacia que os representa em Juízo, inclusive nestes autos – Provas produzidas nos autos indicando deliberado esvaziamento patrimonial – Perigo de dano evidenciado – Requisitos legais satisfeitos - Arresto cautelar deferido - Recurso provido – Decisão reformada – Tutela recursal confirmada em definitivo.